Tribunal: CARF
Processo: 10882.003145/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.003145/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.956 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
MAURÍCIO OLIVEIRA CARMASSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. AUTORIA DESCONHECIDA.
Incabível a exigência tributária decorrente de Declaração de Ajuste Anual de
autoria desconhecida e conteúdo incerto com base nos elementos constantes
dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata o presente processo da Notificação de Lançamento de fls. 5 a 9, por meio da
qual é cobrado R$ 40.063,50 de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), mais acréscimos legais,
decorrente da glosa de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) informada na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário 2007, exercício 2008, referente à fonte
pagadora LUDANI – IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou a impugnação de fl. 2, em
16/11/10, alegando não ter nenhum vínculo com a empresa LUDANI – IMPORTAÇÃO &
EXPORTAÇÃO LTDA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.003145/2010-18
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.956 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003145/2010-18

Em 24/1/11, o Contribuinte apresentou a Declaração de Não Reconhecimento de
DIRPF, fls. 16 a 19, prevista no Anexo II da Norma de Execução Cofis/Codac/Cotec/Copei no
001, de 04/05/09, e referente à DAA do ano-calendário 2007, exercício 2008.
Ao julgar a impugnação, em 11/3/14, a 15a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil (DRJ) em São Paulo I/SP, concluiu, por unanimidade de votos, pela sua
improcedência, argumentando não haver evidências que permitissem imputar a terceiros a
autoria da DAA, razão pela qual manteve a glosa o IRRF compensado, consignando a seguinte
ementa no decisum:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Deve- se manter o lançamento fiscal relativa ao imposto de renda retido na fonte quando
não ficar comprovada a retenção.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 24/7/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 44, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fl. 46, em 21/8/14,
alegando o que segue:

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
Como visto no relatório acima, a fiscalização efetuou a glosa de IRRF
compensado na DAA do ano-calendário 2008, exercício 2009, referente à fonte pagadora
LUDANI – IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA., o que resultou em IRPF a pagar de R$
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.956 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003145/2010-18

40.063,50, mais acréscimos legais, tendo a glosa e o lançamento sido mantidos pelo julgado a
quo.
Em seu recurso, alega o Recorrente não possuir vínculo empregatício com a
empresa LUDANI – IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA., que nunca foi registrado por
essa empresa, nunca prestou serviço a ela, e que nem mesmo a conhece, alegando, ainda, que em
seu endereço declarado consta uma Unidade de Saúde.
O Recorrente também carreou aos autos cópia da sua Carteira de Trabalho, fls. 51
a 55, e Extratos Previdenciários do CNIS, fls. 56 e 57, com os quais busca atestar a inexistência
de vínculo com a empresa em questão.
Pois bem, segundo a decisão recorrida, fl. 37, não consta nos sistema da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) que o Recorrente tenha tido vínculo empregatício com a
fonte pagadora informada no CNIS1 e nem a entrega Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf), em nome do Recorrente, para o ano-calendário em questão.
Importa destacar que o Recorrente apresentou na Agência da Receita Federal, em
Taboão da Serra/SP, a Declaração de Não Reconhecimento de DIRPF2, fls. 16 a 19, prevista no
Anexo II da Norma de Execução Cofis/Codac/Cotec/Copei no 001, de 04/05/09, por meio da qual
declarou desconhecer quem transmitiu/apresentou a DAA do ano-calendário 2007, exercício
2008.
Em consulta pública que efetuamos no “site” da RFB3, constatamos que a
empresa LUDANI – IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA. se encontra baixada desde
9/2/15, por omissão contumaz:

Segundo a consulta ao cartão do CNPJ feita pelo Recorrente, em 21/8/14, fl. 49, a
empresa LUDANI – IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA. estaria situada na Rua Alcina
de Almeida, 133, Boa União, Município de Três Rios/RJ, alegando em seu recurso que nesse

1 Cadastro Nacional de Informações Sociais.
2 Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física.
3 Acesso em <http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp>. Consulta em
31/7/20.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.956 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003145/2010-18

endereço estaria funcionando um Posto de Saúde, conforme demonstra com a tela do DATASUS
de fl. 48.
De fato, em consulta que realizamos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de Saúde (CNSE) 4, do Ministério da Saúde, constatamos a existência, desde 3/9/03, de um Posto
de Saúde Municipal no endereço que seria o endereço da empresa LUDANI – IMPORTAÇÃO
& EXPORTAÇÃO LTDA. Confira-se:

Assim, diante (i) da inexistência de evidências que permitam atribuir ao
Recorrente a responsabilidade pelo envio da DAA do ano-calendário 2007, exercício 2008; (ii)
da negativa de autoria do Recorrente quanto à transmissão/apresentação dessa DAA; (iii) da não
constatação, nos sistemas da RFB/CNIS de informações que permitam vincular o Recorrente à
fonte pagadora; (iv) da inexistência de Dirf em nome do Recorrente para o ano-calendário de
2007; e (v) da evidência de que a fonte pagadora não esteve instalada no endereço cadastrado na
RFB, não vemos como manter a tributação do suposto rendimento em nome do Recorrente,
razão pela qual deve ser cancelado o lançamento fiscal.
Conclusão
Isso posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando o crédito
tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

4 Disponível em < http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3306002696495>
Acesso em 31/7/20.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital